Tribunal: CARF
Processo: 10735.720267/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/01/2005 a 04/03/2005
OPERAÇÃO DILÚVIO. PROVAS. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de infração, sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da autuação. No caso em análise, expurgados os elementos derivados da chamada Operação Dilúvio (considerados como prova ilícita pelo Poder Judiciário), não resta substrato ao lançamento suficiente para manutenção da imputação fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720267/2008-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-009.615 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrentes
GHATS COMERCIO EXTERIOR LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/01/2005 a 04/03/2005
OPERAÇÃO DILÚVIO. PROVAS. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em auto de
infração, sendo a carência probatória ensejadora de improcedência da autuação.
No caso em análise, expurgados os elementos derivados da chamada Operação
Dilúvio” (considerados como prova ilícita pelo Poder Judiciário), não resta
substrato ao lançamento suficiente para manutenção da imputação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário e negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
(Vice-Presidente), Carolina Machado Freire Martins, e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720267/2008-41
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 07-34.982,
proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada.
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 03/110) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 5.943.863,53, relativo às diferenças de Imposto de
Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Importação, PIS/PASEP e Cofins-
Importação, acrescidos da multa qualificada de 150% e dos juros de mora, da Multa do Controle
Administrativo das Importações devida sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado de que trata
o art. 633, inciso I, do Regulamento Aduaneiro - Decreto n° 4.543/2002, com base no parágrafo
único do art. 88 da Medida Provisória n° 2.158- 35/2001, e da Multa Regulamentar do IPI por
entregar as mercadorias a consumo ou consumi-las, de acordo com o art. 631 do Decreto n°
4.543/2002, com base na Lei n° 4.502/64, art. 83, inciso I.
Conforme o Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 112/279) e documentos juntados
(fls. 281/1139), a empresa importadora GHATS COMERCIO EXTERIOR LTDA., operando por
conta e ordem da real adquirente POLIMPORT COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ
00.436.042/0001-70, a qual permaneceu oculta nos registros de importação, submeteu a
despacho aduaneiro mercadorias com declaração inexata de valor, caracterizando
subfaturamento por meio de falsidade das faturas comerciais, com vistas a elidir o pagamento
dos tributos incidentes na importação.
Relata a auditoria que ocorreu a apreensão de documentos -em papel ou em meio
magnético-, pela Polícia Federal, em cumprimento a diversos Mandados de Buscas e Apreensões
emitidos pela Justiça Federal em Paranaguá-PR, no ano de 2006, relativamente às empresas
controladas por Marco Antônio Mansur -GRUPO MAM-, ação denominada Operação Dilúvio,
que redundaram na constatação da prática de diversos ilícitos fiscais e tributários no âmbito do
comércio exterior.
Trata-se de um conjunto de empresas constituídas basicamente por interpostas
pessoas que simulavam atuação como importadores e/ou distribuidores de mercadorias de
origem estrangeira, no lugar dos reais intervenientes/interessados que pretendiam permanecer
ocultos aos controles administrativos, cambiais e aduaneiros, dedicando-se, assim, a realização
de várias infrações tributárias e outras, tais como a quebra da cadeia do IPI e o subfaturamento
dos preços declarados.
A prática adotada pela organização era de criar uma cadeia comercial fictícia, na
qual figuravam um importador operando por conta própria ou por conta de terceiros (de fachada)
e uma ou mais empresas distribuidoras de fachada, que atuavam, de forma fictícia, como
compradores de mercadorias importadas ou como adquirentes de importações por sua conta e
ordem, que davam saída para o real adquirente.
Relata a auditoria que, além da constatação, através de documentação apreendida,
do preço efetivamente transacionado para algumas DI, houve também o arbitramento do preço
nos moldes dos incisos I e II, alínea b), do art. 88 da MP 2.158-35, de 2001.
Houve a responsabilização solidária da empresa tida como real adquirente -
POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA (POLISHOP), conforme Termo de
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

Sujeição Passiva Solidária (fl. 280), tendo por base o relatório “Informação Fiscal -
POLIMPORT” e demais documentos extraídos, por cópia, do processo administrativo no
10980.004484/2007-16 (Anexo III, fls. 298/705), cujas operações envolveram diversas empresas
que figuravam ora como importadoras, ora como distribuidoras e adquirentes registradas nas
declarações de importação, porém somente de fachada, sendo que o gerenciamento dessas
operações ficava a cargo da empresa Interlogistic Consultoria Empresarial Ltda,
operacionalizando o "esquema" de importações, cujos casos estão exemplificados nos itens 4.8.1
a 4.8.6 do relatório.
Regularmente cientificadas, a contribuinte e a responsável solidária apresentaram
impugnações, às fls. 1185/1197 e 1210/1263, respectivamente, conforme segue:
Impugnação da empresa Ghats Comércio Exterior Ltda.:
Alega que, partindo da premissa adotada pela Fiscalização, houve a infração
punível com a pena de perdimento, hipótese em que não há incidência tributária, nos termos do
artigo 71, do Regulamento Aduaneiro. A incidência de imposto ou a cobrança de outras multas
sobre o mesmo fato viola o princípio da capacidade contributiva. Argui que, ainda que a
Fiscalização tivesse agido corretamente e efetuado o lançamento da conversão do perdimento em
multa de 100% do valor aduaneiro — o que não fez—à impugnante não caberia tal multa e, sim,
a de 10% do valor aduaneiro, conforme disposto na Lei n°11.488/2007. Com o advento da lei
nova, mais benéfica ao contribuinte, esta é a penalidade aplicável a quem cede o nome.
Afirma que nunca teve qualquer relação com a empresa Polimport e desconhece
se as empresas Delta, Lansaret ou Control o tivessem. Alega que não existe nos autos qualquer
comprovação de conexão ou affectio entre a impugnante e a Polimport. Quanto à valoração
aduaneira efetuada, aduz que esta não pode persistir, visto que o arbitramento de valores, partiu
da premissa equivocada, segundo a qual o valor aduaneiro declarado haveria de ser rejeitado
porque o importador, na realidade seria um mero prestador de serviços.
Argui que, conforme estabelece a lei n° 11.181/2006, a apontada conduta da
impugnante representaria importação por encomenda, procedimento este perfeitamente legal e
que não representa caso de interposição fraudulenta.
Afirma que as imputações são errôneas e imprecisas, não sustentadas por provas e
que são contrárias à legislação contemporânea e superveniente aplicável aos fatos. Requer seja
declarada a improcedência do auto de infração e que seja informada a data do julgamento para
que possa indicar advogado constituído para proceder à sustentação oral.
Impugnação da empresa Polimport Comércio e Exportação Ltda.
Em sede de preliminar, alega que a nulidade do lançamento, uma vez que o fisco
realizou a valoração aduaneira sem a observância dos procedimentos legais e regulamentares,
notadamente, a não aplicação sucessiva dos seis métodos de valoração e a falta de intimação do
importador e dos demais interessados na operação, em atendimento dos princípios do devido
processo legal, a fim de identificar os fatos como eles realmente aconteceram.
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

Afirma que deverá ser sobrestado o julgamento até o desfecho do PAF no
10611.000767/2008-60, que trata da aplicação da pena de perdimento das mesmas mercadorias,
devendo ser afastada a cobrança dos tributos incidentes na importação destas.
Argui que não há a pretendida responsabilidade tributária da Polimport, tratada no
inciso I do art. 124 do CTN, pois, para tanto, seria indispensável que os coresponsáveis
detivessem o interesse comum e ocupassem o mesmo pólo da relação jurídica que deu causa à
referida incidência, o que não se aplica ao caso. E, porquanto a fiscalização pretendesse
responsabilizá-la como participante de importações por conta e ordem, o que também não é
verdadeiro, deveria ter indicado outra base legal - o disposto no inciso II do art. 124 do CTN.
Assim, há erro na capitulação legal do fato.
Aduz que as importações foram realizadas em 2004 e 2005, quando inexistia a
responsabilidade solidária relativa à importação por encomenda (criada pela Lei n° 11.281/06) e
igualmente não é possível imputar à impugnante qualquer débito fiscal a este título.
Alega que é nulo o auto de infração, por falta de fundamento legal, após serem
liberadas as mercadorias pelo desembaraço aduaneiro, sem que tenha sido constatado qualquer
indício de irregularidades nas respectivas declarações de importação;
No mérito, alega que não há base para se concluir que a impugnante tenha
participado de importações por conta e ordem, uma vez que todas as hipóteses elencadas no art.
2o do ADI/SRF no 7, de 13.06.2002, estão presentes no caso da trading em questão, não sendo
possível concluir que a impugnante tenha realizado a “aquisição” das mercadorias objeto do
presente auto de infração.
Afirma que os recursos utilizados nas importações não eram da impugnante, a
qual efetuava pagamentos ao distribuidor apenas mediante a apresentação de nota fiscal, quando
da efetiva aquisição da mercadoria já nacionalizada.
Argumenta que não há provas de que a impugnante tenha adiantado recursos a
seus fornecedores ou que tenha tido qualquer ingerência financeira nas importações,
equivocando-se o fisco quando afirma que os fluxos financeiros referentes às operações de
importação eram simuladas, o que não foi comprovado.
Alega que não há provas de que houve declaração inexata ou subfaturamento do
preço das mercadorias importadas, uma vez que simples divergência entre o preço praticado por
outros contribuintes é insuficiente para a caracterizar o mencionado subfaturamento. Além disto,
não se pode embasar a alegação de fraude apenas na existência de faturas "pro forma invoice"
com valores diversos dos apresentados por ocasião do desembaraço aduaneiro, porque a invoice
ou fatura pro forma, que é uma mera proposta, não necessariamente retrata a operação
efetivamente ocorrida e é inclusive comum que haja mais de uma pro forma invoice para o
mesmo pedido. E a mera divergência de preços entre produtos semelhantes importados no
mesmo período não pode servir sequer de indício de prática de fraude, em vista das diferenças de
fabricante, de material e de qualidade entre os produtos.
Argui que somente poderia ser acatada a alegada fraude ou subfaturamento se a
fiscalização houvesse realizada análise pormenorizada dos procedimentos adotados e concluído,
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

de forma irrefutável, pela ocorrência de dano ao erário, e não basear a autuação em meros
indícios ou presunções.
Afirma que não se pode alegar fraude em razão das operações terem sido
realizadas sob a modalidade de importação por encomenda, o que não foi o fundamento da
presente autuação e numa época em que referida modalidade não se encontrava regulada e,
portanto, não gerava qualquer obrigação aduaneira ou fiscal.
Alega que, se ocorreu subfaturamento nas importações, o único responsável e
beneficiário seria o Grupo MAM, reconhecido pela fiscalização como quem controlava toda a
operação, e que a impugnante não teria interesse de participar do suposto esquema fraudulento,
porque adquiria as respectivas mercadorias dos distribuidores a preços de mercado e não havia
quebra da cadeia do IPI, sendo mesmo que alguns produtos possuíam alíquota zero deste
imposto.
Aduz que não há prova concreta de fraude capaz de autorizar o arbitramento do
valor aduaneiro com base no art. 88 da MP 2.158-35/01, sendo que o procedimento de valoração
aduaneira foi arbitrário e desprovido de fundamentação fática ou legal e que o abandono do
primeiro método não pode ser baseado em meros indícios. Ainda que se pudesse admitir a
aplicação do art. 88 da MP 2.158-35/01, seria necessário observar o devido processo legal, o que
não ocorreu no caso em questão, e também este dispositivo pressupõe uma ordem seqüencial
quanto aos critérios a serem utilizados para o arbitramento do preço.
Argumenta que não é possível verificar se as DI consideradas pelo Fisco são todas
as DI do período, sendo necessária perícia quanto à apuração dos valores de produtos
semelhantes importados no mesmo período do produto em questão. Ademais, não é possível
verificar se os produtos, considerando-se que a sua qualidade varia em razão do fabricante e do
material empregado, são dignos de serem considerados idênticos ou similares e de terem os
preços comparados. E, para as mercadorias constantes das outras DI objeto do presente auto de
infração, a fiscalização indica o arbitramento segundo o critério constante da alínea "b" do inciso
II do artigo 88 da MP 2.158-35/01, sem qualquer indicação da razão pela qual não foi aplicado o
primeiro critério. Não há menção de não terem sido encontrados produtos similares importados
no período em questão e não se pode escolher qualquer critério discricionariamente, pois se
impõe observar o art. 7o do AVA-GATT.
Alega que as faturas pro forma e documentos de controle interno da empresa,
obtidos na Operação Dilúvio, nunca foram periciados, não se podendo apurar a veracidade dos
dados neles constantes ou garantir que expressam a negociação efetivamente praticada. Ademais,
é perfeitamente óbvio que os preços de entrada de mercadorias registrados sejam maiores que o
valor da importação, devido à margem de lucro na revenda dos produtos à impugnante.
Argui que, na apuração das diferenças entre o preço declarado e o preço arbitrado,
o artigo 633, §5°, I, do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002),
permite uma variação de 10% no preço das mercadorias e de 5% na quantidade ou peso, não
podendo ser penalizados os excessos que estiverem dentro da referida margem percentual.
Aduz que, como não utilizou créditos do PIS-Importação e da COFINS-
Importação, consoante a sistemática da não-cumulatividade disposta no art. 15 da Lei 10.865/04,
resultou para a impugnante seu recolhimento integral ao apurar seu faturamento. Portanto, o
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

lançamento efetuado para exigir tais tributos, por equivaler sua cobrança em duplicidade, não
pode prevalecer.
Alega que inaplicáveis são as multas lançadas, pois não restou comprovada a
efetiva prática da infração atribuída, sendo que a operação de importação deu-se em
conformidade com o ADI no 7/2002, e não pode ser imposta qualquer penalidade relacionada às
supostas divergências quanto ao valor aduaneiro sem antes ser observado o devido processo
legal, em face da previsão contida no art. 11 do AVA-GATT.
Aduz que é inaplicável a multa de 100% do valor aduaneiro, pois esta somente é
cabível na hipótese de introdução clandestina de mercadoria no país.
Alega que muitas das mercadorias objeto do presente auto de infração foram
comercializadas em virtude de expressa determinação judicial, cujo resultado da venda está
sendo depositado judicialmente, não podendo, portanto, ser a impugnante penalizada no âmbito
administrativo por haver cumprido decisão judicial. Ademais, o parágrafo único do artigo 631 do
RA/02 determina que referida multa não será exigida quando tenha sido aplicada a pena de
perdimento do bem. Também, a exigência dos tributos supostamente devidos na importação
torna legítima a entrada dos produtos no território nacional, devendo ser afastada a respectiva
penalidade.
Afirma que a multa de 150% sobre os créditos tributários exigidos no lançamento
somente é aplicável nos casos em que o contribuinte age com evidente e comprovado intuito de
fraude, o que não se verifica.
Argumenta que está sendo penalizado mais de uma vez pela mesma infração, pela
imposição das multas de 100% sobre a diferença entre o preço declarado e o preço arbitrado,
multa igual ao valor aduaneiro da mercadoria e multa de 150% dos tributos devidos, e em
desrespeito ao princípio do não-confisco.
Alega que é inaplicável o uso da taxa Selic sobre o crédito tributário, pois a
estipulação de juros para débitos tributários em atraso só pode ser feita mediante lei, sendo que a
aplicação dos juros Selic foi feita por normas do Banco Central. Logo, deve prevalecer a taxa
dos juros de mora fixada pelo CTN de 1% ao mês. Ademais, a utilização da referida taxa nos
cálculos de débitos/parcelamento fiscais constitui sanção extorsiva ao contribuinte em atraso.
Em face de todo o exposto, requer a nulidade e/ou insubsistência da autuação, seu
sobrestamento, o afastamento da cobrança de juros e multas, protestando pela produção de todas
as provas em direito admitidas, sobretudo a realização de diligências e perícias documentais.
Junta cópia de parte do Relatório da Auditoria 0615100.2007.00280-9 (Anexo A, fls. 1265/1290)
e despacho/decisão exarada em processo judicial (fls. 1291/1293).
Em 17/05/2012, a responsável solidária POLIMPORT - COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO LTDA, apresentou petição (fls. 1313/1315), na qual requer a nulidade do
lançamento, tendo em vista que o procedimento administrativo que lhe deu origem foi baseado
em documentos e informações que compuseram o inquérito policial que resultou em ação penal
ajuizada para apuração de supostos crimes, a qual foi julgada em 12 de abril de 2012 e cuja
sentença, que junta às fls. 1318/1326, teria absolvido sumariamente os réus e declarado que a
obtenção dos documentos e informações pela Polícia Federal se deu de forma ilícita.
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

Ao analisar os fundamentos a r. DRJ julgou improcedentes as impugnações em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 23/03/2004 a 10/06/2005
SUBFATURAMENTO. FRAUDE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Nos casos de fraude, em que a fiscalização aduaneira consegue apurar o
preço efetivamente praticado na importação e que foi dolosamente
omitido pelo importador, ou quando se utiliza do arbitramento autorizado
pelo art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não há que se
falar de instauração de procedimento especial voltado à valoração
aduaneira das mercadorias importadas nos termos exigidos pelo AVA-
GATT/94.
SUBFATURAMENTO.
FRAUDE.
DANO
AO
ERÁRIO.
MERCADORIA NÃO MAIS APREENSÍVEL.
Constatado o subfaturamento, por fraude, e não sendo mais apreensível a
mercadoria para aplicação da pena de perdimento, é cabível a exigência
do pagamento dos tributos e contribuições sociais que, incidentes na
importação, deixaram de ser recolhidos, acrescidos dos consectários
legais, sendo passível, ainda, a aplicação da multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, pela caracterização do dano ao Erário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE OU SONEGAÇÃO
Cabível a multa de ofício de 150% sobre os tributos apurados, constatada
a ocorrência de fraude na importação com o intuito de sonegação.
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO.
A responsabilização conjunta do importador e de quem se beneficia com
a prática da infração, o real adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem,
encontra arrimo em expressa determinação legal.
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 23/03/2004 a 10/06/2005
MULTA REGULAMENTAR DO IPI.
É incabível a aplicação da multa regulamentar do IPI por entrega a
consumo de mercadoria estrangeira importada de forma irregular ou
fraudulenta, quando a fraude ou a irregularidade que macula a
importação é definida legalmente de forma mais específica como dano ao
Erário, porquanto, nesses casos, a não localização da mercadoria sujeita à
perdimento em face da entrega a consumo é penalizada expressamente na
forma de outra disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

As Recorrentes apresentam Recursos Voluntários em que repisam os fundamentos
de sua impugnações.
A decisão recorrida sujeitou-se ao Recurso de Ofício nos termos do art. 34 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 9.532, de
10 dezembro de 1997, e art. 1o da Portaria MF n.o 03, de 03 de janeiro de 2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1. Os recursos voluntários e o recurso de ofício preenchem os requisitos
formais de admissibilidade e, portanto, deles tomo conhecimento.

2. O auto de infração ora objurgado abarca o lançamento do imposto e multa
pela diferença apurada entre o preço declarado (declaração de importação, documentação fiscal
apresentada e contabilidade do contribuinte) e o preço efetivamente praticado (valores e
documentos colhidos através de busca e apreensão decorrentes da Operação Dilúvio).
3. A partir da leitura do relatório fiscal, depreende-se que os elementos
analisados por ocasião da fiscalização foram decorrentes, em sua maior parte, de documentos e
arquivos magnéticos apreendidos em 16/08/2006 pela Polícia Federal, em cumprimento de
diversos Mandados de Busca e Apreensão emitidos pela Justiça Federal de Paranaguá/PR,
motivados por investigação realizada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal na
organização controlada por MARCO ANTONIO MANSUR (Grupo MAM) dedicada à prática de
diversas fraudes em operações de comércio exterior. Os procedimentos de investigação
conduzidos sob a denominação de “Operação Dilúvio” se iniciaram em 2005 e culminaram com
a deflagração de operação ostensiva em mais de cem endereços comerciais e residenciais em
diversos endereços comerciais e residenciais, em diversos estados do Brasil e no exterior. Como
se depreende da informação prestada, a operação “(...) consistiu em um conjunto de
procedimentos adotados pela Polícia Federal e pela Receita Federal, devidamente amparados por
autorizações judiciais, no intuito de identificar pessoas e empresas envolvidas na prática de
fraudes aduaneiras e tributárias sob controle de MARCO ANTONIO MANSUR”.
4. Constatou-se a existência de um conjunto de empresas, constituídas, em
sua maioria, em nome de interpostas pessoas, que atuavam, de forma dissimulada, como
importadores ou como distribuidores de mercadorias importadas, mas que de fato serviam apenas
de anteparo e de escudo para ocultar os reais adquirentes das mercadorias, estes sim, reais
importadores que adquiriam mercadorias de seus efetivos fornecedores no exterior, mas que
nunca figuravam como importadores, tampouco como adquirentes, perante os controles
administrativos e aduaneiros:
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

“(...) durante o período da investigação, verificou-se a existência dessa organização
criminosa bem como se identificou a maioria dos intervenientes, especialmente os
controladores do esquema e seus principais beneficiários (clientes adquirentes de fato
das mercadorias estrangeiras). Ainda nesta etapa, além da ocultação dos reais
adquirentes, aduz que foi também possível demonstrar a prática de inúmeras outras
fraudes relacionadas com o comércio exterior, tais como subfaturamento dos preços
declarados, simulação de operações comerciais, falsificação de documentos,
remessa de divisas ao exterior à margem do controle legal, geração de créditos
tributários fraudulentos, corrupção de servidores públicos”.

5. Especificamente em 16/08/2006 foi deflagrada a parte ostensiva da
Operação Dilúvio, tendo sido realizadas centenas de diligências em diversos endereços no país e
no exterior, para localizar e apreender documentos que permitissem comprovar as fraudes
praticadas. Os elementos apreendidos (documentos, meios magnéticos e objetos) foram
remetidos para Curitiba/PR, tendo sido disponibilizados pela Justiça Federal daquela cidade para
fins de procedimentos fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme Decisão
Judicial no Processo n° 2006.70.00.022435-6, de 14/09/2006.
6. Em 09/08/2007, o Ministério Público Federal no Estado do Paraná, nos
autos da Ação Penal Pública n° 2006.70.00.030383-9/PR, ofereceu denúncia à 03a Vara Federal
Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba contra os envolvidos na organização criminosa do
Grupo MAM, pela prática de operações de importação de forma fraudulenta, deliberada e
reiteradamente. Observe-se que a coleção probatória apreendida durante a operação, consistente
em invoice, processos de importação, contratos, mensagens de e-mail e escutas telefônicas,
viabilizou o lançamento sob vergasta, conforme consubstanciado no lançamento:
(...) Em resumo, pelo apresentado extensivamente no Relatório Fiscal colacionado
acima, o presente lançamento só foi viável uma vez que a documentação
apreendida e gerada no bojo da Operação Dilúvio (invoices, processos de
importação, contratos, mensagens de e-mail, escutas telefônicas) tornou inequívoca: a
ocultação do real adquirente (POLIMPORT) e os valores reais da transação
(subfaturamento) (...)

7. Ocorre que, como se sabe, no curso da instrução criminal sobreveio a
comunicação da concessão de habeas corpus (transitado em julgado) pelo Superior Tribunal de
Justiça. A ordem foi concedida a fim de “(...) reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos e
tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas, devendo os autos retornar às mãos do
Juiz originário para determinações de direito” (HC 142045/PR, Rel Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro NILSON NAVES,
SEXTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 28/06/2010).
8. Ato contínuo, o juízo de primeiro grau proferiu decisão na qual intentou
limitar o alcance da decisão proferida no HC 142.045/PR, determinando a intimação do MPF
para ratificação ou aditamento da exordial acusatória (ANEXO II), de forma a retirar da peça as
provas decorrentes das escutas tornadas ilícitas pela decisão do Tribunal Superior. Intimado, o
Ministério Público Federal se manifestou nos seguintes termos:
“Sem as provas conseguidas através da interceptação, não seria possível a obtenção
dos mandados de busca e apreensão; sem as provas carreadas aos autos com o
cumprimento destes, não seria possível a apreensão, para dizer o mínimo, de
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

centenas de milhares de notas fiscais/computadores contendo os verdadeiros
preços das mercadorias descaminhadas: sem a análise destes, pela Receita Federal,
em conjunto com os inúmeros e-mails interceptados, os laudos que acompanham
as denúncias não teriam sido produzidos. Insistindo: a separação é impossível.”

9. O Juiz Federal responsável pelas Ações Penais no 2006.70.00.030383-9/PR
e 2007.70.00.025701-9/PR, todas resultantes do Inquérito Policial no 2006.70.00.022435-6, após
a manifestação ministerial, registrou textualmente na decisão absolutória lavrada em 2012 que
“até mesmo naqueles casos em que houve constituição do crédito tributário, esta se deu com
suporte em prova eivada pelo vício da ilicitude, não podendo subsistir, ante a aplicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, parágrafo 1o CPP)” (gn). Além disso, no
dispositivo da decisão, no item 4, requisitou-se da Receita Federal do Brasil a devolução de
todos os documentos anteriormente encaminhados por aquele juízo, ou seja, os documentos
anteriormente compartilhados que lastrearam a base fática de ocultação de sujeito passivo,
quais sejam: mensagens eletrônicas, documentos que vinculavam a POLIMPORT com os
adquirentes formais, o controle de todo o processo de importação pela empresa, as invoices com
os valores reais da transação etc., todos obtidos por meio das buscas e apreensões decorrentes
das escutas tornadas ilícitas por decisão transitada em julgado. Conforme ressaltou a informação
fiscal, cabe ressaltar, mais uma vez, que o MPF julgou impossível a separação do que foi
originado pelas provas ilícitas e o que não foi.
No subitem 6.1, do item 06 do Relatório Fiscal 0710300.2008.00164.1, as autoridades
fiscais que lavraram o auto de infração, nos apresentam a “Metodologia de Trabalho”,
indicando que: “Os documentos utilizados neste procedimento são oriundos dos
seguintes alvos diligenciados na Operação Dilúvio:  Documentos (papel) e arquivos em meio mag
e Circunstanciado de Busca IPL 009/2006, da Equipe SPC 30, apreendidos na sede da
empresa, por ocasião da Operação Dilúvio;  Documentos constantes do Apenso XVI, Volume VI
do IPL 009/2006.
Além desses, foram também utilizados documentos e informações obtidos da seguinte
forma:  Documentação fotocopiada de originais, apreendida pela Polícia Federal, quando da
deflagração da Operação Diluvio, das importações especificas destinadas à
POLIMPORT Com Exp LTDA, CNPJ 00.436.042/0001-70 e demais empresas
envolvidas, descritos no Relatório Informação Fiscal – Polimport, de 23/03/2007,
elaborado pelos AFRFBs José Rozevaldo de Oliveira Silva, matricula 58048-1, e
Slavko da Silva Pares Regali, matricula 11717319 (ANEXO III do presente  Documentos referen
229/2007 de 19 de setembro de 2007 do Chefe da DIREP da 8a RF; e  Documentação apresentada
Fiscalização e aos Termos de Intimação Fiscal subsequentes, a seguir relacionados”
No subitem 6.2 do Relatório Fiscal são apresentados os pontos principais dos Termos de
Intimação e respostas da POLIMPORT (ANEXO V), sendo considerados insatisfatórios
pelos AFRFBs para comprovar a regular importação ou aquisição no mercado interno.
Já no subitem 6.3 a empresa GHATS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, em resposta à
Intimação Fiscal, informou que:
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

“Tendo em vista o MANDADO DE PRISÃO N. 097/06 na Operação Dilúvio nos autos
do inquérito policial n. 2006.70.08.208-4, deflagrado em 16/08/06 pela Polícia Federal
(cópia anexa), invadindo minha residência e os escritórios da GHATS COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA à Rua Dr Ataíde Pimenta de Morais n. 211 sala 102 entro, Nova
Iguaçu-RJ, levando documentos arquivos e computadores, fica impossível atender a
intimação fiscal de 10/12/07, por falta de elementos para compor o pedido, e que
naquele momento a empresa encerrou suas atividades após esta diligência”.

10. Assim, inviável outra resposta à diligência proposta por esta turma pela
unidade senão a seguinte:
“Por todo o exposto e, em cumprimento da diligência proposta pela 4a Câmara/ 1a
Turma Ordinária do CARF através da Resolução no 3401-000.944 de 24 de agosto de
2016, venho informar que todos os valores lançados no presente auto de infração
foram obtidos a partir do cotejo entre os dados declarados pelos contribuintes
(POLIMPORT e GHATS) com os documentos apreendidos no bojo da Operação
Dilúvio, o que permitiu a vinculação do real adquirente com o importador de
direito, bem como os valores efetivamente praticados na transação, permitindo a
verificação do subfaturamento nas importações.
Após o julgamento do HC 142.045/PR, em que o STJ decidiu pela concessão da ordem
“ a fim de reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos e tantos dias de
interceptação das comunicações telefônicas, devendo os autos retornar às mãos do Juiz
originário para determinações de direito”, os Autos retornaram ao Juiz originário que,
por sua vez, determinou ao Ministério Público “diligência” semelhante à expedida pelo
CARF na Resolução 3401-000.944, vejamos:
“(...) Assim, permanecem hígidas as provas colhidas durante o primeiro período de
interceptação telefônica autorizada, bem como nas três prorrogações que lhe foram
subsequentes. Os demais elementos de prova obtidos a partir de dados colhidos nessa
fase da investigação também permanecem hígidos, pois derivaram de provas obtidas
licitamente.
(...)
3-Pelo exposto:
3.1-Intime-se o Ministério Público Federal para que, de forma fundamentada, e a partir
das conclusões expostas no item 2, supra, ratifique ou adite a exordial.” (grifo nosso)
Ou seja, assim como na diligência demandada pelo CARF, o Juiz de primeiro grau
intimou o MPF para que excluísse de sua peça acusatória tudo o que fosse decorrente
das provas declaradas ilícitas pelo STJ. A conclusão exarada pelo órgão ministerial foi a
seguinte:

Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

11. A conclusão da encomiosa diligência de autoria do Auditor Fiscal André
Bueno Brandão Sette e Câmara é realizada nos seguintes termos:
Como a documentação utilizada neste lançamento foi apreendida na ação ostensiva do
dia 16 de agosto de 2006, lastreada em mandado de busca e apreensão judicial emitido
após as interceptações telefônicas, sendo impossível, segundo o próprio órgão
ministerial sua separação, ou seja, a eventual separação dos fatos típicos descobertos
antes e depois do período considerado ilícito pelo STJ, é impossível.
Concluímos, portanto, que a decisão do STJ contaminou por via direta (e também
reflexa), todas as provas que lastrearam este lançamento, uma vez que as provas
colhidas por fonte independente (àquelas que a Receita Federal poderia ter obtido sem
autorização judicial) não são suficientes para a comprovação do ilícito alegado.

12. Este colegiado já enfrentou, em diversas oportunidades, a acusação fiscal
em apreço, referente a este mesmo grupo de empresas, em que se discute a validade do repertório
probante originário da chamada "Operação Dilúvio", acima referenciada. Cabe referência ao
Acórdão CARF no 3401-005.361, de relatoria do conselheiro Rosaldo Trevisan, e o Acórdão
CARF no 3401-004.465, de minha relatoria, cuja ementa foi a mesma:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 17/01/2005 a 04/03/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe à autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos imputados em
auto de infração, sendo a carência probatória ensejadora de
improcedência da autuação. No caso em análise, expurgados os
elementos derivados da chamada “Operação Dilúvio” (considerados
como prova ilícita pelo Poder Judiciário), não resta substrato ao
lançamento suficiente para manutenção da imputação fiscal.

13. Remete-se, ainda, ao Acórdão CARF no 3401-004.427, em sessão de
20/03/2018, de relatoria do Conselheiro Robson Bayerl, que restou vencido, tendo sido
designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan. O processo
administrativo em referência se refere unicamente a período de apuração distinto do presente,
versando sobre fatos ocorridos entre 30/09/2004 a 03/01/2005. Ao se cotejarem as provas
produzidas naqueles autos com aquelas que instruem o presente, verifica-se não apenas
similaridade, mas vera identidade, o que nos permite deduzir, com a necessária segurança
jurídica, que a resposta dada pela unidade em cumprimento de diligência determinada por este
Conselho no sentido de que aquele auto de infração tem por base unicamente documentos que
foram apreendidos por ocasião dos procedimentos de busca e apreensão, no contexto da
“Operação Dilúvio”, pode ser estendida ao presente caso. Observa-se que tal percurso
argumentativo sequer se faz necessário, pois é possível se alcançarem idênticas conclusões por
meio de diligência realizada no seio do presente processo,
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

14. Em nosso entendimento, ainda que o ordenamento brasileiro não seja
minimamente compatível com a concepção de descoberta inevitável, é igualmente possível se
passar ao largo da ideia de "frutos envenenados da árvore envenenada" ao se ter em conta que as
provas produzidas no curso da Operação Dilúvio não têm mais o condão de ofertar suporte fático
a decisões autênticas, do qual é espécie o lançamento em disputa, mas podem ser consideradas
indícios aptos a dar início a um procedimento fiscal, pois noticia contexto que indica a potencial
supressão ou falta de recolhimento de tributos. Sua natureza indiciária, no entanto, deve ser
abstraída no momento da justificativa da decisão que sustenta a incidência. Assim, apenas se a
coleção de provas novas, produzidas no curso do novel procedimento, for suficiente para
demonstrar a ocorrência do fato gerador e seus sucedâneos e consectários legais é que deverá ser
mantido o auto de infração.
15. As provas produzidas no curso da Operação Dilúvio não têm mais o
condão de ofertar suporte fático a decisões autênticas, do qual é espécie o lançamento em
disputa, mas podem ser consideradas indícios aptos a dar início a um procedimento fiscal, pois
noticia contexto que indica a potencial supressão ou falta de recolhimento de tributos. Sua
natureza indiciária, no entanto, deve ser abstraída no momento da justificativa da decisão que
sustenta a incidência. Assim, apenas se a coleção de provas novas, produzidas no curso do novel
procedimento, for suficiente para demonstrar a ocorrência do fato gerador e seus sucedâneos e
consectários legais é que deverá ser mantido o auto de infração.
16. Se a tese atualmente firmada no âmbito deste CARF é a da autonomia
entre a instância criminal e a fiscal, é necessário que se responda, em seguida, se as provas
coligidas aos autos no corrente caso são ou não passíveis de insulamento da contaminação. Caso
tenha sido a convicção da autoridade lançadora firmada a partir das provas produzidas no âmbito
penal e compartilhadas com a fiscalização, não há de se afirmar a autonomia em relação à
produção de provas. Observe-se que a decisão em contrário teria necessariamente o ônus de
apontar quais as provas autônomas produzidas pela autoridade fiscal e, em um segundo momento
lógico, avaliar se reúnem ou ou não as condições necessárias e suficientes para manter o auto de
infração. Assim, em termos didáticos, o iter da aplicação se aclara: (i) estabelece-se a premissa
de que há independência da RFB para a produção independente de provas; (ii) a instrução é
realizada em parte (ii.a) por produção autônoma no curso do processo fiscalizatório e em parte
(ii.b) por meio de compartilhamento, por derivação, do processo criminal; (iii) avalia-se a
possibilidade da segregação das provas obtidas nas instâncias fiscal e penal; e (iv) julga-se o
mérito a partir repertório originário da produção independente de provas (ii.a), sendo vedada a
cognição do material contaminado (ii.b), caso possível a separação, ou se está diante da mais
absoluta carência probatória no caso da inviabilidade da segregação.
17. Assim, voto por dar provimento integral ao recurso voluntário interposto,
em virtude de carência probatória, bem como por conhecer e negar, por conseqüência,
provimento ao recurso de ofício, restando, desta forma, prejudicados os demais pedidos e
argumentos formulados.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720267/2008-41

Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital